Tribunal: TJDFT
Processo: 0716000-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus preventivo impetrado em favor de Aureliano Gonçalves Pereira Junior contra ato supostamente praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, caracterizado na “grave ameaça do paciente vir a sofrer nova limitação em seu direito de liberdade de ir e vir, de associação e de livre manifestação" (ID 16785238) 2. Esta Turma Criminal é incompetente para o seu processamento, já que o habeas corpus investe contra ato supostamente abusivo e ilegal perpetrado pelo Comandante Geral da PMDF. Nos termos do art. 8o, inc. I, alínea “d”, e do art. 41, II, da Lei n. 11.697/2008 - que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, verbis: “Art. 8o. Compete ao Tribunal de Justiça: I - processar e julgar originariamente; c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea “c” deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal;” “Art. 41. Compete ao Juiz-Auditor: II - conceder habeas corpus, quando a coação partir de autoridade administrativa ou judiciária militar, ressalvada a competência do Tribunal de Justiça;” Com efeito, falece competência a esta Turma para apreciar ato coator imputado a autoridade policial. Pelo exposto, com fulcro no artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não admito o presente habeas corpus. Preclusa esta decisão, arquive-se. I. Brasília, 16 de junho de 2020 Des. Mario Machado Relator